Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. As declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, tem credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, sobretudo quando corroboradas pelo conjunto probatório constante dos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.